Tribunal: CARF
Processo: 10580.724279/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724279/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
JOSE ANTUNES MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724279/2009-37
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a não incidência do imposto de renda sobre
a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada; e (iii)
que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante
a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Wilderson Botto e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 73) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-50.176 (p. 66) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 16/19), exigindo-lhe imposto de
renda pessoa física suplementar no valor de R$ 67.046,99, acrescido de multa de ofício
e de juros de mora, calculados até 31/07/2009, resultando no crédito tributário de
R$134.348,75, devido à omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
(processo n° 00774.1999.581.05.00.2).
O interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/03) alegando que recebeu do
Banco do Brasil S/A, em 20/09/2006, valores oriundos de demanda trabalhista e
declarados na forma de rendimentos recebidos acumuladamente, deduzidas,
proporcionalmente, as despesas com honorários.
O valor total das despesas com honorários foi R$ 190.600,00, para as quais apresenta
três documentos de prova (fls. 09/11).
Informa que em 29/06/2009 entregou Declaração Retificadora (fls. 27/32), declarando
como Rendimentos Tributáveis R$ 285.047,34 correspondente ao rendimento de R$
365.845,34 com a dedução de R$ 80.798,00 de honorários proporcionais. E declarando
como Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis R$ 387.361,53, correspondente ao
rendimento de R$ 497.163,53 com a dedução de R$ 109.802,00 de honorários
proporcionais.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Informa ainda que realizou consulta a Secretaria da Receita Federal em 28/07/2009 e o
Extrato Simplificado indicava que a declaração estava em processamento e, nesta data, a
notificação já havia sido lavrada, datada de 13/07/2009.
Solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado e a regularização para efeito de
finalizar o exercício em pendência.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 10-50.176 (p. 66), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PROVAS.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período. Mantém-se o lançamento quando não forem apresentadas provas das alegações
suscitadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 73, esgrimindo
suas razões de defesa da seguinte forma, em síntese:
* o rendimento bruto postado pelo Banco do Brasil e registrado no banco de dados
da Secretaria da Fazenda, difere do informado na minha Declaração de Ajuste/2007, no valor de
R$ 80.798,00. Esta diferença foi motivada pela dedução percentual calculada sobre as despesas
efetuadas com advogados e contador, no valor total de R$ 190.600,00. O valor bruto informado
pelo Banco do Brasil foi de R$ 365.845,34 e o lançado na Declaração é de R$ 285.047,34;
* procedimento usado para a elaboração da Declaração seguiu as orientações
contidas no Manual de IR-Pessoa Física do ano de 2007, conforme planilha de Cálculos e
demonstrativos elaborados pela JUSTIÇA DO TRABALHO;
* quanto ao enquadramento dos valores tributáveis e valores isentos de tributação
neste Processo Trabalhista, é de extrema responsabilidade do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5a REGIÃO, que promoveu a execução dos serviços, classificando verbas
tributáveis e ou isentas de tributação, bem como fazendo a retenção dos valores para pagamento
de INSS, Imposto de Renda e Outros Impostos. O responsável pela contabilidade da Vara do
Trabalho de Ipiáu/BA, dentro dos dispositivos legais constante do enquadramento legal, julgou
procedente e efetuou a alocação destas verbas, certamente amparadas pela legislação que
contempla o assunto. Torna-se impossível para o contribuinte, leigo no assunto, saber se houve
equívoco no procedimento dos trabalhos executados pelo Tribunal Regional do Trabalho 5a
Região — Vara de Ipiaú. As informações prestadas pelo Banco do Brasil ao contribuinte para
efeito de realizar sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2006/2007, estão de
conformidade com as planilhas que compõem os autos do processo;
* porventura haja erro no enquadramento dos valores informados e o contribuinte
seja penalizado a recolher IR-Suplementar, que seja facultado uma redução no valor do imposto
a ser pago e a exclusão de multa e juros, tendo em vista estar provado que não houve má fé, nem
omissão voluntária causadas pelo declarante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
De acordo com a Descrição dos Fatos constante da Notificação de Lançamento (p.
16), tem-se que, dos documentos do processo trabalhista 00774.1999.581.05.00.2, apresentados
pelo contribuinte, obtemos os seguintes dados: valor bruto, R$ 861.553,47; imposto de renda
retido na fonte (IRRF), R$98.666,95; INSS, R$111,35. Estes valores constam do cálculo feito
pelo TRT, datado de 17/02/2009, na folha 111x (o último algarismo não está visível na cópia
apresentada pelo contribuinte) do processo. Da planilha de verbas cujo total é R$ 600.927,95
(na cópia apresentada a numeração da folha não está visível) verificamos que o valor tributável
representa 93,32% do valor total. Foi pago R$ 190.600,00 de honorários advocatícios. O valor
bruto deduzido os honorários é R$ 670.953,47. Deste valor 93,32% são tributáveis, ou seja R$
626.114,96.
O Contribuinte, em sua peça recursal, deduz, em síntese, que
O rendimento bruto postado pelo Banco do Brasil e registrado no banco de dados da
Secretaria da Fazenda, difere do informado na minha Declaração de Ajuste/2007, no
valor de R$ 80.798,00. Esta diferença foi motivada pela dedução percentual calculada
sobre as despesas efetuadas com advogados e contador, no valor total de R$ 190.600,00.
O valor bruto informado pelo Banco do Brasil foi de R$ 365.845,34 e o lançado na
Declaração é de R$ 285.047,34;
O procedimento usado para a elaboração da Declaração seguiu as orientações contidas
no Manual de IR-Pessoa Física do ano de 2007, conforme planilha de Cálculos e
demonstrativos elaborados pela JUSTIÇA DO TRABALHO;
Quanto ao enquadramento dos valores tributáveis e valores isentos de tributação neste
Processo Trabalhista, é de extrema responsabilidade do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5a REGIÃO, que promoveu a execução dos serviços, classificando
verbas tributáveis e ou isentas de tributação, bem como fazendo a retenção dos valores
para pagamento de INSS, Imposto de Renda e Outros Impostos. O responsável pela
contabilidade da Vara do Trabalho de Ipiáu/BA, dentro dos dispositivos legais constante
do enquadramento legal, julgou procedente e efetuou a alocação destas verbas,
certamente amparadas pela legislação que contempla o assunto. Torna-se impossível
para o contribuinte, leigo no assunto, saber se houve equívoco no procedimento dos
trabalhos executados pelo Tribunal Regional do Trabalho 5a Região — Vara de Ipiaú.
As informações prestadas pelo Banco do Brasil ao contribuinte para efeito de realizar
sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2006/2007, estão de conformidade
com as planilhas que compõem os autos do processo;
Porventura haja erro no enquadramento dos valores informados e o contribuinte seja
penalizado a recolher IR-Suplementar, que seja facultado uma redução no valor do
imposto a ser pago e a exclusão de multa e juros, tendo em vista estar provado que não
houve má fé, nem omissão voluntária causadas pelo declarante.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Da Natureza dos Rendimentos conforme Decisão / Acordo Trabalhista
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o contribuinte
alega que a maior parte dos valores recebidos na reclamatória trabalhista referem-se a
rendimentos isentos e não tributáveis, tendo proporcionalizado os honorários pagos para
obtenção dos valores a serem informados na sua Declaração de Ajuste Anual Retificadora do
Exercício 2007/Ano-Calendário 2006.
Sobre o tema, a DRJ destacou que o impugnante não apresenta em sua peça
impugnatória, documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova relativos ao processo
trabalhista n° 00774.1999.581.05.00.2, movido contra o Banco do Brasil, que demonstre de
forma inequívoca o valor recebido correspondente aos rendimentos isentos e não-tributáveis,
ficando no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
Com vistas a afastar as razões de decidir do Colegiado de primeira instância, o
Recorrente trouxe aos autos, junto com a sua peça recursal, dentre outros, os seguintes
documentos:
* alvará judicial referente à liberação do montante de R$ 736.338,80 (p. 78);
* recibos referentes aos pagamentos dos honorários advocatícios e de
contabilidade (p.p 79 e 80);
* cópia do cheque no valor de R$ 3.000,00 referente ao pagamento adicional a
título de honorários advocatícios (p. 83);
* comprovante de rendimentos emitido pelo Banco do Brasil (p. 85);
* certidão emitida pela Vara do Trabalho de Ipiaú-BA, atestando que foi liberado
o valor incontroverso ao reclamante no montante de R$762.775,17;
* “demonstrativo para efeito de declaração de ajuste anula do IR” e respectiva
Memória de Cálculo, elaborado pela Vara do Trabalho de Ipiaú-BA (p.p. 93 a 99).
Pois bem!
No que tange à alegação do Contribuinte no sentido de que declarou os
rendimentos de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora em estreita
observância aos cálculos trabalhistas elaborados e apresentados pela própria justiça do trabalho,
socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, objeto do Acórdão no
2402-009.248, in verbis:
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros Poderes” 1.(grifo original)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial” 2
A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o documento for
produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de veracidade
quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 3
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República4 determina que se resguarde a boafé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86
2 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
4 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 3745
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS, aqueles
recebidos a título de acidente de trabalho, indenização por dano moral, assédio moral e
sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com
frequência, tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela
Constituição Federal. (grifo original)
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que “mesmo
que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada
legalmente - ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que
expressamente compõe a hipótese de incidência correspondente” 6 (grifo original)
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade. (grifo original)
Não está em análise a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou
não, na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público,
válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e
o seu descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional. (grifo original)
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
6 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Só se mantém o
lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando demonstrado de forma
inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito
passivo, que não foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
Neste contexto, à luz da fundamentação supra reproduzida, ora adota como razões
de decidir, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, cancelando-se o
lançamento fiscal. Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais razões de defesa
objeto do recurso voluntário.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se o exame
das demais matérias de defesa objeto do recurso voluntário.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sua peça recursal, o Contribuinte não chega a defender de forma expressa que
o imposto de renda incidente sobre os valores pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo Contribuinte.
Todavia, tratando-se de matéria julgada pela Corte Suprema em repercussão geral,
será aqui conhecida por força do quanto disposto no § 2o, do art. 62 do RICARF, segundo o qual
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, a norma em análise do RICARF, ao utilizar o verbo “deverão”,
impõe ao conselheiro deste Egrégio Conselho, no julgamento dos recursos de sua competência, a
observância das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ nas sistemáticas, respectivamente, da
“repercussão geral” e dos “recursos repetitivos”. E não poderia ser diferente!
De fato, considerando que a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa
pelo binômio “cobrar o que é devido” “a quem direito”, julgar (ou não julgar, se for o caso) em
sentido contrário àquele já pacificado pelo STF e pelo STJ nos termos acima declinados,
macularia a própria presunção de legalidade do crédito tributário.
Fixada esta premissa, passemos, então, à análise propriamente dita!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
No que tange à não incidência do IRPF sobre os juros moratórios, trata-se,
também, de matéria não deduzida de forma expressa pelo Contribuinte. Todavia, pelas mesmas
razões já expostas linhas acima referentes à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, impõe-se a análise da mesma.
Pois bem!
Sobre o tem, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide Imposto
de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário,
determinando-se a exclusão dos rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros moratórios.
Do Cancelamento da Multa Aplicada
Conforme destacado linhas acima, o Contribuinte, em sua peça recursal, pugna
para que se, porventura haja erro no enquadramento dos valores informados e o contribuinte
seja penalizado a recolher IR-Suplementar, que seja facultado uma redução no valor do imposto
a ser pago e a exclusão de multa e juros, tendo em vista estar provado que não houve má fé, nem
omissão voluntária causadas pelo declarante.
Trata-se de alegação de defesa não suscitada em sede de impugnação. Todavia,
sendo matéria objeto de Enunciado de Súmula objeto deste Egrégio Conselho, conforme abaixo
demonstrado, impõe-se o conhecimento da mesma nesta fase processual.
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzido a erro pela
Fonte Pagadora, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração daquele, nos exatos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

Conclusão
Ante o exposto, considerando que fui vencido em relação à matéria referente à
natureza dos Rendimentos conforme Decisão / Acordo Trabalhista, voto no sentido de dar
parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se: (i) o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; (ii) a exclusão dos
rendimentos tributáveis a parcela referente aos juros moratórios e (iii) o cancelamento da multa
de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento, no que tange aos efeitos da decisão judicial em
exame.
Em primeiro lugar, faz-se imperioso destacar que se trata de uma sentença
proferida por um juiz incompetente, considerando que fixar incidência tributária de IRPF é
matéria estranha àquela Justiça, à luz do art. 114 da Constituição Federal.
Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência
constitucional do órgão judicante, é importante observar que a União não integrou a reclamatória
trabalhista, por meio de seus órgãos de representação, não cabendo, portanto, falar-se em
produção de efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual, que, como
cediço, produz apenas entre as partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada).
Nesse sentido, invoco o art. 506 do Código de Processo Civil, dispondo que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Finalmente, observo que a menção a “parcelas indenizatórias”, na decisão judicial
e/ou cálculos periciais, refere-se à natureza jurídica das verbas ali elencadas no contexto de uma
relação trabalhista, ou seja, configurando-as como parcelas não salariais. Nesse sentido:

V. PARCELAS NÃO SALARIAIS
A onerosidade do contrato empregatício manifesta-se, objetivamente, através do
recebimento pelo empregado de um conjunto de parcelas econômicas retributivas da
prestação de serviços ou retributivas em face da simples existência da relação de
emprego. Trata-se de diversificado número de parcelas contraprestativas ventiladas pela
normalidade heterônoma ou autônoma trabalhista ou instituídas pela vontade unilateral
do empregador ou bilateral das partes.
Há. entretanto, no contexto da relação de emprego um universo talvez ainda mais
diversificado e amplo de parcelas econômicas pagas ao trabalhador sem caráter
salarial: parcelas que, embora entregues pelo empregador a seu empregado, não o são
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724279/2009-37

com a qualidade e objetivo contraprestativos, sendo transferidas efetivamente com
distintas natureza e finalidade jurídicas. Trata-se. assim, de parcelas econômicas que
não se integram ao salário obreiro, não tendo o efeito expansionista circular tão próprio
aos salários; por isso, não produzem os reflexos clássicos a qualquer verba de natureza
salarial. As parcelas não salariais pagas ao empregado podem ser classificadas segundo
distintos critérios. Dois emergem com significativa consistência teórica e funcionalidade
didática: a tipologia segundo a natureza jurídica da parcela (já assente que não se trata
de natureza salarial) e a tipologia segundo a figura do devedor principal da respectiva
parcela (ou sua origem).
1. Classificação Segundo a Natureza Jurídica
A tipologia construída de acordo com a natureza jurídica do instituto classifica tais
figuras não salariais em parcelas de natureza indenizatória, parcelas de natureza
meramente instrumental, parcelas pagas a título de direito intelectual, parcela de
participação nos lucros empresariais, parcelas previdenciárias e parcelas pagas ao
empregado por terceiros.
A) Parcela de Natureza Indenizatória – Estas parcelas são de dois tipos principais. De
um lado, há as indenizações por despesas reais, já feitas ou a se fazer, porém sempre em
função do cumprimento do contrato. São seus exemplos típicos as corretas diárias para
viagem e ajudas de custo, embora aqui também possa ser incluído o vale-transporte.
De outro lado, há as indenizações construídas a outros títulos, seja para ressarcir direito
trabalhista não fruído em sua integralidade, seja para reparar garantia jurídica
desrespeitada, seja em face de outros fundamentos normativamente tidos como
relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a indenização de férias não gozadas, de
aviso-prévio indenizado, a indenização por tempo de serviço (antiga figura dos arts.
477, caput, e 496/498, CLT), o próprio Fundo de Garantia do Temos de Serviço (Lei no
8.036/90), a indenização especial por dispensa do mês anterior à data-base (art. 9o da
Lei no 7.238/84; Súmulas 182. 242 e 314, TST), as indenizações convencionais ou
normativas por dispensa injustificada, as indenizações por ruptura contratual
incentivada (OJ 207, SDI-I/TST), a indenização por não recebimento do seguro-
desemprego, havendo culpa do empregador (OJ 211, SDI-I/TST e Súmula 389, TST).
Neste grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral (art. 5o, V e X,
CF/88) e dano material, inclusive em razão de acidente de trabalho (art. 7o, XXVIII,
CF/88) (in DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12a edição.
São Paulo: LTR, 2013, pp 728/729)
Logo, conclui-se que a referência feita pelo magistrado trabalhista a verbas
indenizatórias possui significado próprio no contexto de uma relação laboral, não se
relacionando à isenção tributária, que possui regramento próprio e depende de expressa previsão
legal (art. 176 do CTN), a exemplo do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando-se a não incidência de IRPF sobre os rendimentos auferidos no curso da ação
trabalhista, acompanhando o Ilustríssimo Relator nos demais pontos.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 115
DF CARF MF
Original